Tribunal: STF
Processo: ARE 1387003
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário contra o acórdão proferido pelo Tribunal de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no artigo 102, alíneas “a” e “c “da Constituição da República. Segue ementa:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INFORMADO EM ATRASO. GIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE.AUSÊNCIA. JUROS SOBRE A MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1.Não é de se conhecer do recurso de apelação na parte em que veicula matéria não deduzida nem apreciada em primeiro grau por se tratar de inovação recursal. 2. A certidão da dívida ativa que indica o tributo executado, o fundamento legal da dívida, dos juros e dos demais encargos atende aos requisitos previstos no CTN, art 202, II e III, c/c art 203 e na Lei n.° 6.830/80, art 2°, parágrafos 5° e 6°. Recurso conhecido, em parte, e , na parte conhecida, desprovido. Honorários majorados. Art.85, § 11, do CPC.”



 Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A parte recorrente alega que a multa moratória objeto da execução fiscal teria caráter confiscatório em afronta ao art. 150, IV da Constituição Federal. Sustenta tratar-se a questão do efeito confiscatório da multa aplicada no percentual de 25%, matéria de ordem pública, devendo-se, portanto, aplicar ao caso dos autos o Tema 214 da repercussão geral.



    Em despacho no dia 15 de junho de 2022 foi determinada a devolução dos autos à Corte de origem com base no Tema 214 do STF, para que fosse adotados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. 



    O Tribunal de origem entendeu por bem devolver os autos a esta Corte, tendo em vista que a questão alusiva ao efeito confiscatório da multa de mora em nenhum momento foi ventilada no autos, o que se caracteriza como inovação recursal não passível de conhecimento.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Reexaminando o autos, observo que a matéria suscitada no recurso extraordinário consubstanciada na alegada afronta ao art. 150, IV da Constituição Federal, de fato, em nenhum momento foi suscitada nos embargos à execução fiscal opostos pela ora recorrente, tampouco foi decidida pelas instâncias ordinárias.



    Assim, sem reparos o acórdão mediante o qual o Tribunal de origem decidiu tratar-se de inovação recursal, haja vista que somente em sede de embargos de declaração é que a matéria foi trazida ao crivo do Poder Judiciário.



    As razões do recurso extraordinário, portanto, encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do STF:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 1) RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 667.051/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/12). “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, “c”, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12). 



    Por fim, importante deixar claro que os efeitos confiscatórios da multa aplicada na CDA não é questão de ordem pública estando, portanto, sujeita à preclusão.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente